Tribunal: TJSP
Processo: 0001292-19.2014.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001292-19.2014.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
HUWILTON BATISTA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001292-19.2014.8.26.0361 -Voto no
2
voto número 45.927
Apelação no 0001292-19.2014.8.26.0361
(Proc. no 252/14 1a Vara Criminal Mogi das Cruzes)
Apelante: HUWILTON BATISTA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 336/358), acrescenta-
se que Huwilton Batista de Souza foi condenado, por incurso no artigo
155, caput, e seu artigo 1o, do Código Penal, às penas de 2 anos de
reclusão e de 20 dias-multa, no mínimo, substituída a privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período e por prestação pecuniária de 10 dias-multa, no mínimo, em
regime aberto, em caso de descumprimento, bem como ao pagamento
de custas, com direito ao apelo em liberdade.
Inconformado, Huwilton apelou, por meio do d.
causídico, suscitando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva e a nulidade do auto de avaliação de fls. 19/20, por
ter sido elaborado por dois policiais civis sem diploma de curso
superior, pretendendo, no mérito, a absolvição, aduzindo falta de
provas e crime de bagatela, e, subsidiariamente, o afastamento da
qualificadora e a desclassificação para a forma tentada do delito (fls.
399/428).
Contrariado o recurso, às fls. 430/435, a Procuradoria
de Justiça, às fls. 439/440, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- Ocorreu, na espécie, a prescrição.
A pena fixada para o crime prescreve em 4 anos, de
acordo com o disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.
Ausente recurso ministerial, tal lapso decorreu entre o
recebimento da denúncia, em 20/02/2014 (fls. 42) e a publicação da
sentença, em 14/03/2019 (fls. 359), devendo ser julgada extinta a
punibilidade de Huwilton Batista de Souza pela prescrição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001292-19.2014.8.26.0361 -Voto no
3
pretensão punitiva, em conformidade com o que dispõe o artigo 107,
inciso IV, do Código Penal, restando, pois, prejudicado o exame do
mérito e da outra preliminar.
Ante o exposto, acolhe-se a acolher preliminar, nos
termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, para julgar extinta a
punibilidade de HUWILTON BATISTA DE SOUZA, em relação ao crime
objeto do presente feito, prejudicado o exame do mérito e da outra
preliminar, comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR